Tribunal: STF
Processo: ARE 1581015
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Os recorrentes sustentam que:

Por tudo isso, insustentável a fundamentação da r.decisão agravada de ausência de prequestionamento da questão constitucional nos acórdãos recorridos e de que não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, uma vez que presentes os requisitos exigidos pelo artigo 102, inciso III, letra “a”, da Constituição Federal para o processamento e julgamento do referido recurso, razão pela qual os Agravantes requerem o provimento do presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja determinada a imediata remessa do Recurso Extraordinário para julgamento por esta Egrégia Suprema Corte, para a correta aplicação do artigo 6º da Constituição Federal ao presente feito (doc. 44).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico ser o caso de negar provimento ao recurso. 

Os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
 
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 —grifei).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. II - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1.419.537 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 — grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA DE MERCADORIA À ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida à Lei Complementar nº 87, de 1996, ao Decreto-lei nº 288, de 1967, e ao Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.421.429 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023 — grifei).

Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator